Tribunal: TJSP
Processo: 1010490-82.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Responsabilidade extracontratual. Demanda declaratória negativa de débito. Restrição cadastral dada por indevida. Origem do débito questionada pelo autor. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova em torno da existência de relação jurídica quanto à linha motivadora do apontamento (admitindo o autor vínculo jurídico para com a empresa, mas em torno de outra linha

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Responsabilidade extracontratual. Demanda declaratória negativa de débito. Restrição cadastral dada por indevida. Origem do débito questionada pelo autor. Ré que não se desincumbiu do ônus da prova em torno da existência de relação jurídica quanto à linha motivadora do apontamento (admitindo o autor vínculo jurídico para com a empresa, mas em torno de outra linha móvel, na modalidade pré-paga). Pedido principal procedente. Restrição cadastral indevida suficiente, segundo pacífica jurisprudência, à caracterização de dano moral indenizável. Verba arbitrada pela r. sentença em patamar afinado com o parâmetro adotado pela Câmara em casos semelhantes. Decisão recorrida integralmente confirmada. Apelação da ré desprovida.